Tribunal: TJES
Processo: 5002986-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE BARCELOS GOMES
RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002986-19.2025.8.08.0048

Recorrente:
LUCIENE BARCELOS GOMES

Recorrido: ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS JÁ QUITADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MAS AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$2.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIENE BARCELOS GOMES na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA.

Narra a parte autora que, em 2020, contratou tratamento odontológico junto à ré, no valor de R$10.000,00, pago em 50 parcelas de R$200,00. Alega que, em outubro de 2024, ao procurar a clínica para um reparo, foi informada da existência de dois débitos em aberto (abril e maio de 2024). Sustenta que, mesmo após enviar os comprovantes de quitação, a ré resistiu em dar baixa no débito de abril, obrigando-a a se ausentar do trabalho por duas vezes para obter uma declaração formal junto à instituição bancária.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR inexistentes eventuais débitos em nome da Autora
LUCIENE BARCELOS GOMES - CPF: 058.249.837-63,
junto à requerida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição e danos morais.

Irresignada, a autora, LUCIENE BARCELOS GOMES, recorreu sustentando, preliminarmente, o direito à Justiça Gratuita. No mérito, busca a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais. Assevera que os fatos ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois, sendo pessoa de baixa renda, foi compelida a se ausentar do trabalho por duas vezes para provar a quitação. Alega, ainda, a conduta abusiva reiterada da ré, que persistiu na cobrança indevida mesmo durante o curso do processo judicial. Por último, almeja a condenação da ré ao pagamento de R$7.000,00.

Em contrarrazões, a ré, ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA, aduz, preliminarmente, a impugnação à Justiça Gratuita pleiteada pela autora, requerendo o não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, assevera que a sentença deve ser mantida, pois não houve negativação do nome da autora ou cobrança vexatória, tratando-se de mero equívoco administrativo que configura dissabor cotidiano, não passível de indenização. Pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
defiro
o pedido de Justiça Gratuita formulado pela recorrente (autora), eis que os documentos juntados (holerites) demonstram renda mensal (R$1.412,62) compatível com a alegada hipossuficiência, afastando a preliminar de deserção arguida em contrarrazões.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança de dívida já quitada. A inexistência do débito é matéria incontroversa, já reconhecida em sentença e não impugnada pela ré.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

Embora não tenha havido a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança vexatória em público, restou comprovado nos autos que a consumidora tentou solucionar o impasse pela via administrativa, enviando os comprovantes de pagamento à ré. Contudo, a fornecedora não apenas ignorou a prova da quitação, como persistiu na cobrança indevida, inclusive durante o trâmite processual (ID 16491937).

A resistência injustificada da ré em reconhecer o pagamento e dar baixa no débito, obrigando a consumidora a se deslocar a agências bancárias e, por fim, a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para ver declarado um direito evidente (a inexistência de dívida paga), configura falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a conduta desidiosa da empresa, que impôs à consumidora uma
via crucis
desnecessária para corrigir um erro administrativo interno da própria ré, atenta contra a dignidade da parte autora e enseja a reparação moral, ainda que em patamar moderado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto — a ausência de negativação, mas a persistência da cobrança e a necessidade da via judicial —, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$2.000,00 (dois mil reais)
. Este valor mostra-se suficiente para compensar o transtorno sofrido pela consumidora e punir pedagogicamente a desídia da empresa, sem causar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida,
ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA
, ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal da parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)